Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-58.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000431-58.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI

APELADO: THAIS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MATEUS JOSE DE OLIVEIRA SANTOS, BRUNO CUNHA COSTA, VALESKA BISPO SOBRAL, CARLA DANIELLE SOUSA MATOS DOURADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO EDITAL E À LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. NULIDADE DO ATO EXCLUDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade de ato administrativo que excluiu candidata do sistema de cotas raciais em concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, após procedimento de heteroidentificação.

2. A candidata havia se autodeclarado parda no ato de inscrição e fora inicialmente excluída pela comissão de heteroidentificação, sob a justificativa genérica de não reconhecimento do fenótipo de pessoa negra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que afastou a candidata do sistema de cotas raciais é válido diante da ausência de motivação específica da comissão de heteroidentificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso previu a reserva de 30% das vagas a candidatos negros, nos termos da Lei Estadual nº 13.182/2014, do Decreto Estadual nº 15.353/2014 e da Resolução nº 12/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

4. A autodeclaração do candidato deveria ser confirmada por procedimento de heteroidentificação realizado por comissão específica, mediante análise fenotípica e emissão de parecer motivado.

5. No caso, o ato administrativo que afastou a candidata limitou-se a afirmar que, “de acordo com a avaliação do fenótipo do candidato diante da apresentação presencial, o candidato é reconhecido como negro (preto ou pardo)? NÃO”, sem indicação concreta das características fenotípicas consideradas.

8. A ausência de motivação específica viola o dever de fundamentação dos atos administrativos, bem como o disposto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

9. Também não houve demonstração de que a comissão recursal tenha considerado os elementos exigidos pelo edital, quais sejam a filmagem do procedimento de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e as razões recursais apresentadas pela candidata.

10. A ausência de fundamentação adequada impede o controle do ato administrativo e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

11. Ademais, os autos contêm elementos probatórios que indicam a condição da candidata como pessoa parda, inclusive registros de reconhecimento da condição em outros concursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos, mantida a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo.

Tese de julgamento:

1. O ato administrativo que exclui candidato do sistema de cotas raciais por procedimento de heteroidentificação deve ser devidamente motivado, com indicação das características fenotípicas consideradas pela comissão avaliadora.

2. A ausência de motivação específica viola o edital do certame e os princípios que regem a Administração Pública, ensejando a nulidade do ato excludente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000431-58.2024.8.05.0189
, em que figuram como apelante FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros e como apelada THAIS SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO a ambos os apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .